Tribunal: STF
Processo: Rcl 71052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Colenghi Transportes & Turismo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010836- 28.2022.5.03.0042, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário ajuizou:



     [...] ação trabalhista com pedido de vínculo de emprego, movida por motorista terceirizado contra empresas do ramo de transportes da qual era prestador de serviço, conforme demanda da tomadora e disponibilidade da prestadora (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] a sentença e o acórdão guerreado reconhecem vínculo de trabalho inexistente, de uma relação civilista, onde temos duas pessoas jurídicas independentes. Com o reconhecimento do vínculo, criou-se uma obrigação de pagar extremamente onerosa, contrariando o que foi pactuado entre partes (doc. 1, p. 5).



    Assim, reafirmou que:



    [...] o Supremo Tribunal Federal tem, de forma reiterada, reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive a pejotização, especialmente quando os contratantes são hipersuficiente e não há vício da vontade ou do consentimento. 



    39- Transferindo-se as conclusões da Suprema Corte para o caso dos autos, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades, tal como se deu com a relação societária que existiu entre as partes. 



    40- Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não se está diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal seja justificada visando-se à proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais (doc. 1, p. 15).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja cassado o v. acórdão impugnado, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE a ação trabalhista n.º 0010836-28.2022.5.03.0042 ou determinando-se que outra seja proferida, porém à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal de observância obrigatória acima indicados (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    De plano, destaco que o contrato de trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, tendo em vista o disposto no artigo 9º da CLT. 



    Dito isso, esclareço que a relação de emprego caracteriza pela prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade e onerosidade, de forma não eventual e subordinada (art. 2º c/c art. 3º, ambos da CLT). Nesse sentido, ainda que as partes tenham estabelecido entre si contrato de natureza civil, o artigo 9º da CLT, a fim de compensar a presumida hipossuficiência econômica do trabalhador, estabeleceu que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na norma trabalhista.



    [...] Em audiência, o preposto da 1ª ré declarou que reclamante começou em 09 /11/2020 e finalizou em 28/03/2021; que o reclamante fazia prestação de serviços como motorista de veículo leve, transportando pessoas; que essas pessoas eram funcionário da Ferrovia e da VLI; que autor era chamado por telefone, pela Ferrovia; que na época a 1ª reclamada tinha cerca de 20 prestadores de serviços; que os veículos eram da reclamada, porém, a cada dia eles trabalhavam em veículos diferentes; que reclamante trabalhou em mais de um veículo; que os custos de combustível, limpeza etc eram estabelecidos pela reclamada; que autor era prestador de serviços, podendo faltar e comparecer em outros empregos; que se o autor se recusasse a prestar os serviços não sofria punição; que autor podia mandar terceiros em seu lugar, se fosse pessoa habilitada; que reclamante recebia em torno de R$ 73 ou R$ 100 reais a título de diária, a depender do horário em que o labor era prestado; que o terceiro enviado tinha que ter habilitação B para atividade remunerada e CNPJ; que quando precisava dos serviços, a própria ferrovia/vli (escalantes) entravam em contato co o autor; que autor não trabalhou todos os dias desse período; 



    Pelas informações acima transcritas, é possível aferir, na relação existente entre o reclamante e os reclamados, os requisitos configuradores do vínculo de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), nos termos previstos no art. 3º, da CLT. 



    É incontroverso que o reclamante prestava serviços com habitualidade, mediante a contraprestação pecuniária pactuada pelos serviços. 



    O requisito da pessoalidade se mostrou presente e incontroverso, já que o autor não poderia se fazer substituir por terceiro, de sua livre escolha, na execução das tarefas, já que conforme ficou esclarecido pela prova oral, o substituto deveria atender aos critérios estabelecidos pela sua ex-empregadora. 



    A prova oral revelou também que, não obstante operasse no em favor da segunda ré, havia ingerência da primeira ré na prestação de serviços do reclamante, porquanto esta que fornecia os veículos, arcava com os custos de combustível para a execução de serviço além de definir a tarefa a ser executada (transporte de funcionários da VLI e da Ferrovia). 



    Ademais, ao contrário do afirmado pela primeira ré em sua defesa, não foi anexado ao feito o contrato de prestação de serviços firmado entre ela e o autor, além disso, o certificado da condição de microempreendedor individual de fl. 232, comprova que o cadastro foi efetuado após a extinção do vínculo com a primeira ré, em 29/03/2021. 



    Ante o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, devendo prevalecer as datas, função e salário indicados na inicial, já que referidos dados são incontroversos nos autos. 



    Levando em consideração que a continuidade da prestação de serviços é presunção que beneficia o trabalho, reputo, ausente outras provas em sentido contrário, que o autor foi dispensado sem justa causa.



    [...] No que concerne à distribuição do ônus da prova na hipótese, ao negar o vínculo de emprego, mas admitir uma relação jurídica de outra natureza com o reclamante, a 1ª ré (COLENGHI TRANSPORTES & TURISMO LTDA) opôs fato impeditivo ao direito do autor, atraindo para si o ônus probatório de suas alegações, a teor do disposto no art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desincumbiu. 



    Ao contrário, conforme destacado em sentença, a preposta da 1a ré admitiu, em depoimento pessoal, que o reclamante prestou serviços com pessoalidade, onerosidade e subordinação, de forma não eventual. O link para a gravação da audiência está na certidão de ID. 00ead1a. 



    Além do mais, a 1a ré admitiu, em seu apelo (ID. 6688cad, fl. 2004 do PDF), que o autor laborava em escala 6x2, das 7h às 19h ou das 19h às 7h - o que evidencia a não eventualidade na prestação dos serviços. 



    Por outro lado, diferentemente do que alegam as recorrentes, as declarações da preposta favoráveis à tese defensiva não servem de prova em seu favor, tendo em vista a evidente ausência de imparcialidade, decorrente do interesse na causa. 



    Uma vez comprovado que a contratação do autor na condição de pessoa jurídica teve por escopo fraudar a legislação trabalhista, há que se ratificar a decisão que reconheceu a existência do vínculo de emprego, por força do que dispõe o art. 9o da CLT. 



    As obrigações de fazer e de pagar são mera consequência do reconhecimento do liame empregatício, e, portanto, devem ser mantidas conforme determinado na r. sentença, inclusive em relação à multa do art. 477, §8º, da CLT, em razão do entendimento pacificado na OJ 25 das Turmas deste Regional: [...] (doc. 53, pp. 5-6 e 9 - grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre o reclamante, uma empresa de transporte e turismo, e uma empresa cujo sócio é um motorista rodoviário de transporte de passageiros, ora beneficiário da decisão reclamada.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator